Tribunal: TJBA
Processo: 0084669-66.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0084669-66.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BERIVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO e outros (7)

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, RAFAEL FERREIRA COSTA, MEG LIMA DA CUNHA, WAGNER VELOSO MARTINS

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILTAR. SOLDO. PRETENSÃO DE REPERCUSSÃO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE 34,06% INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000 NA GAPM. LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000 QUE IMPLEMENTOU REAJUSTE SETORIAL PARA OS POLICIAIS MILITARES. INCIDÊNCIA SOBRE A GAP APENAS DOS AUMENTOS COM NATUREZA DE REVISÃO GERAL. APLICAÇÃO DA RATIO DECIDENDI FIRMADA POR ESTA CORTE NO IRDR 0006410-06.2016.8.05.0000 E
PELO STF NO
RE 976610/BA-RG
.
PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos da
apelação cível nº

0084669-66.2003.8.05.0001
,
em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelados
BERIVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.